Tribunal: STJ
Processo: 5000958-62.2021.8.13.0377
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981871 - MG (2025/0247818-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GERONCIO ANTONIO CARLOS
ADVOGADO
: TIAGO FONTES GUISOLI DOS REIS - MG139981
AGRAVADO
: COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIAO DE LAJINHA LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ INÁCIO FRANCISCO MUNIZ - MG053053
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO/REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de resolução/revisão contratual.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: incidência das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
18/11/2025
24/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52607656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 18:10:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 6b171600-38ad-4354-a948-c733e8ab2aa0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981871 - MG (2025/0247818-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GERONCIO ANTONIO CARLOS
ADVOGADO
: TIAGO FONTES GUISOLI DOS REIS - MG139981
AGRAVADO
: COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIAO DE LAJINHA LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ INÁCIO FRANCISCO MUNIZ - MG053053
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO/REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de resolução/revisão contratual.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: incidência das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por GERÔNCIO ANTÔNIO CARLOS,
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
de resolução/revisão contratual, ajuizada por GERÔNCIO ANTÔNIO
Ação:
CARLOS, em face de COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIÃO DE LAJINHA
LTDA, na qual requer a resolução do contrato por onerosidade excessiva ou,
subsidiariamente, a revisão contratual com readequação do preço e exclusão de
cláusulas abusivas.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i) revisar o
Sentença:
encargo moratório do contrato, limitando os juros de mora em 2% (dois por cento)
ao mês.
Documento eletrônico VDA51683543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:21:56
Código de Controle do Documento: d8660481-b9ba-44c4-8652-a23e1d99a6cb

do TJ/MG negou provimento à apelação interposta por
Acórdão:
GERÔNCIO ANTÔNIO CARLOS, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO ALEATÓRIO - TEORIA DA IMPREVISÃO -
ONEROSIDADE EXCESSIVA - JUROS DE MORA - MULTA - CLÁUSULA “WASHOUT”. Não
ofende o artigo 93, IX, da CF a decisão que, embora de forma sucinta, apresenta seus
fundamentos de maneira clara e direta. De acordo com a Teoria da Imprevisão
prevista nos arts. 478 e 479 do Código Civil, é cabível a resolução ou a revisão da
relação contratual nas hipóteses em que fatos novos, extraordinários e imprevisíveis,
alheios à vontade das partes, venham a tornar excessivamente oneroso para um dos
contratantes o cumprimento das obrigações assumidas. O cenário atual imposto pela
pandemia não se presta, por si só, para eximir as partes das obrigações livremente
pactuadas, exigindo-se para tal, prova de que efetivo desequilíbrio contratual. A
variação do preço da saca de café, bem como dos insumos agrícolas e da mão de obra,
ocorrida após a celebração do contrato, não evidencia acontecimento extraordinário e
imprevisível apto a propiciar a revisão da obrigação com alteração das bases
contratuais, já que é da essência do próprio contrato. Nos termos da jurisprudência do
STJ, a limitação imposta pelo
o do Decreto n. 22.626/33 se aplica
art. 9
especificamente aos contratos de mútuo. O percentual de juros moratórios, fixados
em 2% ao mês na sentença recorrida, não merece reparos, por corresponder ao
percentual normalmente utilizado em contratos da mesma espécie. A cláusula
“washout” impõe que o produtor cubra os custos do próprio inadimplemento,
arcando com a diferença do preço estipulado no contrato de venda antecipada de
café e o preço de mercado. (e-STJ fl. 710)

opostos por GERÔNCIO ANTÔNIO CARLOS,
Embargos de Declaração:
foram rejeitados.
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que o agravo em recurso especial
Agravo interno:
impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissão, afastando a incidência
das Súmulas 182 e 7 do STJ. Afirma ser desnecessário o reexame de provas, tendo
em vista que basta a valoração jurídica da matéria fática já definida. Requer, assim, o
provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso
especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA51683543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:21:56
Código de Controle do Documento: d8660481-b9ba-44c4-8652-a23e1d99a6cb

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/MG:

i) incidência das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
- Do reconhecimento da necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais (Súmula 5 do STJ)
Nota-se, a partir da leitura do agravo em recurso especial, que a parte
agravante não conseguiu infirmar a incidência da
pois não
Súmula 5/STJ,
demonstrou que a análise do recurso especial prescinde da interpretação das
cláusulas do contrato objeto do recurso. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 2.417.625/RS,
28/2/2024
Quarta Turma, DJe de
REsp 2.041.442/RN,
28/2/2024.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA51683543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:21:56
Código de Controle do Documento: d8660481-b9ba-44c4-8652-a23e1d99a6cb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.981.871 / MG
Número Registro: 2025/0247818-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000212611503005 50009586220218130377
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GERONCIO ANTONIO CARLOS
ADVOGADOS : TIAGO FONTES GUISOLI DOS REIS - MG139981
AELITON PONTES MATOS JUNIOR - MG203418
AGRAVADO
: COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIAO DE LAJINHA
LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ INÁCIO FRANCISCO MUNIZ - MG053053
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GERONCIO ANTONIO CARLOS
ADVOGADO : TIAGO FONTES GUISOLI DOS REIS - MG139981
Documento eletrônico VDA52586859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:45:31
Código de Controle do Documento: 020a39de-eb2a-4f58-9698-be81dcc71f84

AGRAVADO
: COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIAO DE LAJINHA LTDA
ADVOGADO : JOSÉ INÁCIO FRANCISCO MUNIZ - MG053053
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:45:31
Código de Controle do Documento: 020a39de-eb2a-4f58-9698-be81dcc71f84